Tribunal: TJDFT
Processo: 0003193-81.2005.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003193-81.2005.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA DECISÃO Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, revogo as decisões de id`s 9732439 e 12520663, e determino o prosseguimento do feito, tendo em vista que desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Por conseguinte, conforme apontado na petição de id 13427118, julgo prejudicado o agravo interno de id 9732442. Superados esses pontos, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos formulados por Marconi Medeiros Marques de Oliveira no bojo da petição de id 9732432. I. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador